Tribunal: STF
Processo: Inq 2725
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 20 DA LEI 7.492/1986, 1°, VI, DA LEI 9.613/1998, E 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA .



    1. O conteúdo dos autos, incluídos os áudios das interceptações telefônicas utilizadas pela acusação, foi disponibilizado para a defesa, o que basta para que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    2. À luz dos precedentes do STF, o art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1996 deve ser interpretado no sentido de que a transcrição integral é somente de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer os fatos da causa penal (cf. Inq 2424, Pleno, DJe de 26-03-2010). Não há notícia de que a defesa tenha solicitado a juntada de transcrição de algum trecho específico ou de que lhe fora negado amplo acesso ao conteúdo integral das interceptações realizadas.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui clara orientação no sentido de que são válidos os elementos probatórios indicativos da participação de pessoas detentoras de prerrogativa de foro no evento criminoso colhidos fortuitamente no curso de interceptação telefônica envolvendo indivíduos sem prerrogativa de foro. A validade dos elementos colhidos estende-se até mesmo em relação à identificação de outras práticas criminosas que não eram objeto da investigação original, desde que licitamente realizada e devidamente autorizada por juízo competente ao tempo da decisão. Precedentes.



    4. Esta Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, como ocorreu na espécie. Precedentes.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a fundamentação per relationem constitui motivação válida e não ofende o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. Precedentes.



    6. A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 



    7. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa.



    8. Presença de substrato probatório mínimo em relação à materialidade e autoria.



    9. O tipo penal previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986 consuma-se no momento da aplicação dos recursos de financiamento em finalidade diversa daquela prevista em contrato. Ademais, o tipo penal “admite o concurso de pessoas, tanto na forma de coautoria quanto de participação [...] bastando, para tanto, que se avalie da intenção dos mesmos, já que o dolo é o elemento subjetivo do tipo" (HC 81852, Relator(a): Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ de 14-06-2002).



    10. Denúncia recebida.